Tribunal: TJES
Processo: 0012485-52.2020.8.08.0545
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012485-52.2020.8.08.0545
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES VISUAL LTDA
RECORRIDO: SILVIA HELENA DE JESUS LUCENA BOUTIQUE OGATS e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – INTIMAÇÃO REGULAR – INTERSTÍCIO SUPERIOR A 48 HORAS – ART. 218, §2º, DO CPC – AUSÊNCIA INJUSTIFICADA – ATO PROCESSUAL VÁLIDO – SENTENÇA MANTIDA.
O comparecimento pessoal da parte à audiência de conciliação constitui dever processual, cuja inobservância, quando regularmente intimada, autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art.51, I, da Lei9.099/95 e do Enunciado28 do FONAJE. Tendo sido a parte autora devidamente intimada com antecedência superior a 48horas, nos moldes do art.218, §2º, do CPC, não há falar em nulidade do ato. Recurso inominado conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 0012485-52.2020.8.08.0545

RECORRENTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES VISUAL LTDA

RECORRIDO: SILVIA HELENA DE JESUS LUCENA BOUTIQUE OGATS, SILVIA HELENA DE JESUS LUCENA

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – INTIMAÇÃO REGULAR – INTERSTÍCIO SUPERIOR A 48 HORAS – ART. 218, §2º, DO CPC – AUSÊNCIA INJUSTIFICADA – ATO PROCESSUAL VÁLIDO – SENTENÇA MANTIDA.
O comparecimento pessoal da parte à audiência de conciliação constitui dever processual, cuja inobservância, quando regularmente intimada, autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art.51, I, da Lei9.099/95 e do Enunciado28 do FONAJE. Tendo sido a parte autora devidamente intimada com antecedência superior a 48horas, nos moldes do art.218, §2º, do CPC, não há falar em nulidade do ato. Recurso inominado conhecido e desprovido.

CASO EM EXAME

1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art.51,I, da Lei9.099/95, diante de seu não comparecimento à audiência de conciliação, conforme termo de ID55016485.

2. Sustenta a Recorrente que a audiência foi designada com prazo exíguo entre a ciência da intimação e a realização do ato, alegando cerceamento de defesa. Aduz que teria tomado ciência da intimação apenas em 18/11/2024, sendo o ato realizado em 21/11/2024, prazo que considera insuficiente.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Definir: (i) se a antecedência entre a intimação da parte autora e a realização da audiência de conciliação foi suficiente para garantir o contraditório e a ampla defesa;

RAZÕES DE DECIDIR

6. A controvérsia cinge-se à validade da intimação da audiência de conciliação e à consequente aplicação do art.51,I, da Lei9.099/95.

7. De início, observa-se que a Lei9.099/95 não prevê prazo mínimo específico entre a intimação e a audiência. Assim, aplica-se subsidiariamente o disposto no art.218, §2º, do Código de Processo Civil, segundo o qual “quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48(quarenta e oito) horas”.

8. No caso concreto, a intimação foi expedida em 07/11/2024, considerada lida em 18/11/2024, e a audiência foi realizada em 21/11/2024, ou seja, decorridas mais de 72horas entre a ciência e o ato processual. Assim, o requisito temporal foi plenamente observado.

9. Ademais, o microssistema dos Juizados Especiais é regido pelos princípios da celeridade, simplicidade e economia processual, de modo que a repetição desnecessária de atos apenas retardaria a solução do litígio. Não se vislumbra qualquer prejuízo à Recorrente, visto que foi devidamente intimada, tendo tempo razoável para comparecer ou justificar eventual impedimento antes da audiência, mormente porque a audiência foi realizada na modalidade híbrida, conforme ID 12329424.

10. A alegação de que a intimação foi “em cima da hora” não se sustenta, uma vez que o prazo transcorrido entre a ciência e o ato atendeu ao parâmetro legal. Acrescento, ainda, que, embora a parte autora alegue, em sede recursal, que o lapso temporal entre a ciência da intimação e a realização da audiência teria sido exíguo, não consta dos autos qualquer requerimento tempestivo de redesignação da solenidade, tampouco qualquer justificativa prévia para a ausência ao ato processual. Pelo contrário, a parte autora manteve-se absolutamente inerte, vindo aos autos apenas em janeiro de 2025, após a prolação da r. sentença que extinguiu o feito, ocasião em que formulou pedido de reconsideração e, na sequência, interpôs o presente recurso.

11. Ora, tratando-se de parte devidamente intimada para audiência realizada mais de 48 horas após a ciência, não se pode admitir que sua própria omissão seja agora utilizada como fundamento para tentar desconstituir a validade do ato judicial regularmente praticado.

12. Portanto, a sentença que extinguiu o feito por ausência injustificada da autora deve ser mantida por seus próprios fundamentos nos termos do Enunciado 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, não havendo nulidade a ser reconhecida.

DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condena-se a Recorrente ao pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, os quais fixo no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, CPC/15.

Tese de julgamento:

1.É válida a extinção do processo por ausência da parte autora na audiência de conciliação quando regularmente intimada com antecedência superior a 48 horas, nos moldes do art.218, §2º, do CPC, não havendo justificativa tempestiva ou requerimento de redesignação previamente ao ato.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
art. 38, art. 51, I, art. 55 da Lei nº 9.099/95; art. 218, §2º, do CPC; Enunciado 28 do fonaje.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)